Tribunal: TJMT
Processo: 1027900-17.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027900-17.2021.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), LUCIVANDO RODRIGUES CANDIDO - CPF: 051.290.751-02 (SUSCITADO), LUIZ ANTONIO BRUNO DA SILVA - CPF: 025.963.791-20 (SUSCITADO), LUIZ ANTONIO BRUNO DA SILVA - CPF: 025.963.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIVANDO RODRIGUES CANDIDO - CPF: 051.290.751-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – JUÍZO SUSCITADO 2º JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS PROMOTORES DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CONFLITO A SER APRECIADO PELO PODER JUDICIÁRIO – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES A SER DIRIMIDO
INTERNA CORPORIS –
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.

Compete ao órgão Ministerial, quando do oferecimento da denúncia, a definição jurídica da matéria. Havendo conflito entre os promotores, deve-se resolver a questão
interna corporis
, no quadro de atribuições da instituição, sem a necessidade de decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal em face do 2ª Juizado Especial Criminal, ambos da Comarca de Rondonópolis, nos autos do TCO n. 1027900-17.2021.8.11.0003, que apura a prática, em tese, do delito de lesão corporal praticada na direção de veículo automotor (CTB, art. 303),

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao 2ª Juizado Especial Criminal de Rondonópolis, que acolheu pedido da Promotoria de Justiça vinculada àquela unidade e declinou da competência para processar e julgar o feito, diante do
quantum
de pena abstrata ser superior à 02 (dois) anos (id. 195031398).

Os autos foram redistribuídos à 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, a qual também acolheu a manifestação ministerial, suscitando conflito negativo de competência, por entender não haver provas acerca da circunstância qualificadora, que ensejaria a competência da justiça comum (id. 195033152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do conflito de competência, com determinação de remessa dos autos ao Procurador -Geral de Justiça, competente para solucionar conflito de atribuições (id. 199903177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme reconhecido pela Procuradoria-Geral de Justiça, o conflito negativo de jurisdição não merece ser conhecido.

Compulsados os autos, observa-se que se trata de Termo Circunstanciado de Ocorrência, que se apura a prática, em tese, do crime de lesão corporal praticada na direção de veículo automotor por Luiz Antônio Bruno da Silva em face da vítima Lucivando Rodrigues Cândido, que ainda não teve denúncia oferecida pelo Ministério Público.

No presente momento, não se sabe, ao certo, qual o crime será imputado pelo Ministério Público ao investigado, porquanto instaurou-se entre os promotores de justiça divergência quanto à definição jurídica das circunstâncias do caso concreto e possível capitulação penal.

De um lado, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, atuante perante o juízo suscitado, defende a imputação nas sanções do art. 303, § 2º, do CTB, em razão de a vítima ter sido acometida de
“debilidades permanentes de membros e funções, resultando em sequelas permanentes, incuráveis e de incapacidade total para as atividades laborativas, em decorrência do acidente de trânsito em tela”
(
sic
), o que ensejaria o julgamento do feito pela justiça comum.

Já a 3ª Promotoria de Justiça Criminal afirma que o reconhecimento da mencionada qualificadora exige, além de lesão de natureza grave ou gravíssima, a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante disso, observa-se que, em verdade, a situação constitui divergência entre os órgãos do Ministério Público acerca da capitulação legal dos fatos delituosos apurados, o que deve ser resolvido na esfera da instituição ministerial, na via do conflito de atribuições.

Nesse mesmo sentido:

[...] Só se pode cogitar de conflito de competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os juízos perante os quais oficiam não prolataram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna

corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei n. 8.625/1993. [...] (Conflito de Competência 1016297-53.2021.8.11.0000, Relator Des.
Luiz Ferreira da Silva
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021)

Assim, pendente a discussão acerca de qual é o órgão do Ministério Público com atribuição para atuar no caso, em face de divergência quanto à caracterização – ou não – da qualificadora, descabe ao Poder Judiciário, na ausência de denúncia formalizada, antecipar-se e definir a competência para apreciar e julgar o caso.

Isso porque, sem o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, não há que se falar sobre a definição jurídica da matéria, demandando a atuação do Ministério Público nos termos do art. 129, inciso I, da CF.

Contudo, até a solução de eventual conflito de atribuições pelo Procurador–Geral da Justiça, impositiva a permanência do procedimento investigatório no juízo onde iniciada sua tramitação, razão por que
determino
o retorno do inquérito policial ao Juízo da 2ª Juizado Especial Criminal de Rondonópolis (juízo suscitado), com encaminhamento ao Promotor de Justiça que lá atua.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto por
não conhecer
do conflito de jurisdição. Por efeito,
determino
o retorno dos autos ao juízo suscitado e a remessa de cópia do feito ao Procurador-Geral de Justiça, para análise da controvérsia, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei 8.625/93.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024